Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602054-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602054-65.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - MAURO JUSTINO FERREIRA - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURO JUSTINO FERREIRA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
547
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.229

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602054-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: MAURO JUSTINO FERREIRA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REQUISITO DE
REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO DA
JUSTIÇA FDERAL DE PRIMEIRO E
S E G U N D O G R A U S P A R A F I N S
ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÕES PARA FINS GERAIS.
INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO.

1. As certidões criminais da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus devem ser
para fins eleitorais, consoantes exigência
inscrita no artigo 27, inciso III, alínea "a", da
resolução TSE nº 23.609/2019.

2. Certidões criminais para fins gerais ou
civis são insuficientes para preencher esse
requisito de registrabilidade. Precedente.

3. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

Num. 43153547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179200000042120615
Número do documento: 22091516414179200000042120615

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de MAURO JUSTINO
FERREIRA para o cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, identificando como
inconsistências no requerimento: a ausência de documento oficial de identificação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em
diligência a fim de que o requerente fosse intimado a apresentar certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Federal e documento oficial de identificação e, se não atendida a
intimação, pelo indeferimento do registro.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o requerente
juntou cópia do documento de identificação (CNH - id. 43107221).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o requerente não apresentou a Certidão para fins Eleitorais
da Justiça Federal de de 1º e 2º Graus do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado quanto à falta
do seu documento oficial de identificação, das certidões criminais, e de fotografia que
atenda às especificações prevista no art. 27, II, da Res. TSE 23.609/2019 (id. 43087416),
o requerente apresentou apenas, no que interessa ao presente:

(i) nova fotografia (id. 43096212), regularizando a pendência;

(ii) certidão da Justiça Estadual de 1º Grau para fins eleitorais, emitida pelo
Ofício Distribuidor da Comarca de Londrina (id. 43096213), regularizando a pendência;

(iii) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43096214),
regularizando a pendência;

(iv) certidão criminal para fins gerais, da Justiça Federal de 1º e 2º Graus
Num. 43153547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179200000042120615
Número do documento: 22091516414179200000042120615

(id. 43096215);

(v) documento oficial de identificação (id. 43107221), regularizando a
pendência.

Com isso, verifica-se que o requerente não regularizou a pendência atinentes
às certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as
certidões criminais sejam para fins eleitorais:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Este Regional já se manifestou pela insuficiência das certidões criminais que
não sejam específicas para fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente
intimado para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "a", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

Num. 43153547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179200000042120615
Número do documento: 22091516414179200000042120615

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de Mauro Justino Ferreira para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o
prazo do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação
apenas para ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602054-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: MAURO JUSTINO
FERREIRA, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179200000042120615
Número do documento: 22091516414179200000042120615